Tribunal: TJES
Processo: 5006363-51.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006363-51.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SIMONE DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por Simone da Silva Dias, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 a título de danos corporais e R$ 922,71 referentes às despesas médicas, com repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ocorrência de coisa julgada material em razão de ação anterior extinta sem resolução do mérito; (ii) verificar a validade da utilização de prova emprestada; (iii) determinar a adequação do cálculo da indenização proporcional ao grau de invalidez apurado; (iv) averiguar a existência de sucumbência mínima da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material não se configura quando a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito, permitindo nova propositura com a correção do vício identificado, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC.

4. A utilização de prova emprestada é válida quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária a realização de nova perícia no caso em análise, conforme precedentes do STJ.

5. A indenização por invalidez permanente, nos termos da Lei 6.194/1974 e da Súmula 474 do STJ, deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado. No caso em análise, o laudo pericial concluiu que a parte autora/apelada apresenta perda funcional grave e parcial da mão esquerda, correspondente a 52,5% de incapacidade. Aplicando-se os critérios previstos na legislação e na tabela do seguro DPVAT, o cálculo foi realizado da seguinte forma: R$ 13.500,00 (valor máximo para invalidez permanente) x 70% (percentual previsto para lesão funcional grave) x 75% (grau de debilidade intensa), resultando no montante de R$ 7.087,50, devidamente arbitrado na sentença.

6. Com relação às despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), foi reconhecido o direito ao reembolso de R$ 922,71, conforme comprovado nos autos. Os documentos juntados indicam a aquisição de medicamentos e materiais compatíveis com o tratamento das lesões decorrentes do acidente, em conformidade com o art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/1974.

7. A sentença corretamente fixou os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora. A correção monetária foi estabelecida desde a data do evento danoso, e os juros de mora, a partir da citação, em conformidade com as Súmulas 580 e 426 do STJ. O critério adotado, que utiliza o INPC até a citação e, após, aplica a taxa SELIC, reflete o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJES, evitando a cumulação de índices e respeitando o princípio da vedação ao
bis in idem
.

8. Não há sucumbência mínima da ré, pois
a autora
obteve o reconhecimento do direito à indenização, mesmo que em valor inferior ao pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção sem resolução de mérito não impede nova ação, desde que sanados os vícios que motivaram a decisão anterior. 2. A prova emprestada é válida desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 3. A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial será proporcional ao grau de incapacidade apurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 370, 372, 486; Lei 6.194/1974, art. 3º; Súmulas nº 426 e nº 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.696/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023;

STJ, AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019;

TJES, Apelação Cível nº 0000091-10.2020.8.08.0061, relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento 12/09/2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra a sentença de ID 8786820, proferida pela magistrada Dra. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ da 3ª Vara Cível do
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de indenização do seguro DPVAT” proposta por
SIMONE DA SILVA DIAS
em face da apelante, julgou

parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a requerida no pagamento de danos corporais de
R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e ainda, Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) no valor de R$ 922,71 (novecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos).

Além disso, reconheceu a sucumbência recíproca entre a autora e a parte ré, condenando ambas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A divisão ficou estabelecida da seguinte forma: 1) a demandante foi responsabilizada por 30% (trinta por cento); e 2) a ré, por 70% (setenta por cento). Ressaltou-se ainda que a exigibilidade da obrigação atribuída à autora está suspensa, em razão do deferimento da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais (ID 8786829), a apelante

sustenta, em resumo, que:
(I)

o pedido de indenização já foi objeto de julgamento em ação anterior, configurando a coisa julgada material, impedindo nova apreciação sobre o mesmo tema;
(II)
a sentença baseou-se em um registro de ocorrência ilegível, comprometendo a comprovação do acidente e caracterizando cerceamento de defesa;
(III)
os documentos apresentados pela parte apelada não demonstram a relação entre o acidente e as despesas reclamadas;
(IV)
em caso de invalidez parcial, a indenização deve ser proporcional ao grau da invalidez apurado;
(V)
o julgamento ocorreu sem realização de perícia médica na parte apelada, o que configura cerceamento de defesa e nulidade processual;
(VI)
questiona a aplicação da taxa SELIC para juros e correção monetária, defendendo a utilização do índice do INPC/IBGE, conforme o TJES;
(VII)
em caso de condenação, requer que a correção monetária incida desde a data do evento danoso (súmula 580 STJ);
(VIII)
na hipótese de condenação, os juros de mora devem contar a partir da citação, conforme Súmula 426/STJ;
(IX)
a parte apelada deve ser responsável pelos honorários advocatícios e despesas processuais, em razão de sucumbência mínima da apelante.

Com base nesses argumentos, requer o reconhecimento da coisa julgada material, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e os gastos apresentados.

E
xtrai-se dos autos que
SIMONE DA SILVA DIAS
,
ora apelada, ajuizou a presente ação de indenização de seguro DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, ora apelante, afirmando, em síntese, que
fora vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 24/04/2016, que lhe teria ocasionado inúmeras lesões em vários membros do corpo, resultando em debilidade permanente, incapacidade permanente e deformidade permanente, caracterizado o seu direito no recebimento de seguro DPVAT, bem como despesas médicas hospitalares, a primeira, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a segunda
no valor de
R$ 922,70 (novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos).

Ressaltou ainda, que a presente lide já fora objeto da ação de nº 0002427-45.2017.8.08.0011, que inicialmente
foi
julgada parcialmente procedente p
elo juízo originário
, mas
após interposição de recurso de apelação cível o feito foi extinto sem resolução do mérito
, por ausência de requerimento administrativo.

Outrossim, pugnou pela desnecessidade de nova prova pericial, tento em vista a prova emprestada – laudo pericial – realizado nos autos
da ação anteriormente ajuizada.

Por outro lado, a parte requerida apresentou contestação, na qual, arguiu
preliminar de ausência de documentos legíveis, aduzindo a nulidade da representação processual, ante as divergências de assinaturas do documento de identificação e a procuração, ainda, preliminar de coisa julgada, tento em vista a ação já ter sido objeto nos autos do processo de nº 0002427-45.2017.8.08.0011, e, por fim, a inépcia da inicial, aduzindo que a autora colacionou comprovante de residência em nome de terceiro estranho a lide.

No mérito,
defendeu a improcedência dos pedidos,
diante da ausência de
documentos essenciais para a comprovação da ocorrência de acidente de trânsito
e do nexo de causalidade, bem como cerceamento de defesa diante da
necessidade de realização de perícia médica e não acolhimento da prova emprestada.

Sobreveio
a sentença
recorrida
que
rejeitou as preliminares
suscitadas
pela parte requerida e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Assim, condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de danos corporais, além de R$ 922,71 (novecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos) referentes às despesas médicas e suplementares.

Feita essa breve síntese das circunstâncias fáticas pertinentes para a compreensão do caso, passa-se, a seguir, à análise das teses apresentadas no recurso.

1. Da Suposta Ocorrência de Coisa Julgada Material

Inicialmente, a apelante sustenta que o pedido de indenização já foi objeto de análise e julgamento em demanda anterior, o que configuraria a ocorrência de coisa julgada material, impossibilitando nova apreciação sobre o mesmo tema. Com base nessa argumentação, requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

A coisa julgada material, conforme o art. 502 do Código de Processo Civil, é definida como
"a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

Ademais, cumpre mencionar a existência da coisa julgada formal, que decorre da imutabilidade da sentença, independentemente de análise de mérito. Essa imutabilidade ocorre quando não é mais possível a interposição de recursos, seja porque o prazo recursal expirou, seja em razão de desistência ou renúncia ao recurso, ou ainda porque a própria legislação não admite tal medida.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“[...] qualquer que seja a espécie de sentença – terminativa ou definitiva – proferida em qualquer espécie de processo – conhecimento (jurisdição contenciosa e voluntária), execução, cautelar –
haverá num determinado momento processual o trânsito em julgado e, como consequência, a coisa julgada formal.

[...]
No momento do trânsito em julgado e da consequente geração da coisa julgada formal, determinadas sentenças também produzirão nesse momento procedimental a coisa julgada material, com projeção para fora do processo, tornando a decisão imutável e indiscutível além dos limites do processo em que foi proferida.
Pela coisa julgada material, a decisão não mais poderá ser alterada ou desconsiderada em outros processos
.

Essa imutabilidade gerada para fora do processo, resultante da coisa julgada material, atinge tão somente as sentenças de mérito proferidas mediante cognição exauriente, de forma que haverá apenas coisa julgada formal nas sentenças terminativas ou mesmo em sentenças de mérito, desde que proferidas mediante cognição sumária, como ocorre para a maioria doutrinária na sentença cautelar.
Como se nota, a coisa julgada material depende da coisa julgada formal, mas o inverso não acontece”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 14ª Edição. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 879/880).
(grifo nosso).

No presente caso, cabe ressaltar que, anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, a parte apelada já havia proposto ação contra a mesma requerida, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, valendo-se de idêntica causa de pedir e dos mesmos pedidos, no processo de nº 0002427-45.2017.8.08.0011.

Naquela ocasião, entretanto, após a interposição de recurso de apelação cível contra a sentença que havia acolhido parcialmente os pedidos formulados pela parte autora, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Tal extinção decorreu da ausência de interesse de agir, uma vez que não houve a comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse sentido, destaca-se o teor do acórdão proferido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO REALIZADO PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 350. NECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. In casu, cinge-se a controvérsia na ausência de interesse processual, visto que não houve requerimento administrativo prévio realizado pela autora. Destaco que o entendimento atual deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional na exigência de prévio requerimento administrativo junto à Seguradora para configurar a presença do interesse de agir em demanda reivindicando indenização relativa ao seguro DPVAT. 2. Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários nº 824.712/MA, 839.314/MA e 839.353/MA, acabou por estender às ações de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 350, no sentido de que para a configuração do interesse processual de agir é necessário o prévio requerimento administrativo. 3. Por reconhecer a falta de interesse de agir, restam prejudicados os demais pontos alegados pela apelante em seu recurso e os deixo de analisar. 4. Em decorrência prática do reconhecimento do pressuposto processual, os ônus de sucumbência serão suportados pela autora recorrida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Apelação n.º 0002427-45.2017.8.08.0011 – Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa – Julgado em: 31/07/2019).

Dessa forma, não há que se falar em coisa julgada material, uma vez que a demanda anterior foi extinta sem resolução do mérito, configurando, tão somente, a coisa julgada formal.

Nesse contexto, importa destacar que
"o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não impede que a parte proponha novamente a ação"
(art. 486, caput, CPC). Contudo, em situações nas quais o processo foi extinto por ausência de interesse processual, é indispensável que o vício que motivou a extinção seja previamente sanado, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC.

Art. 486.
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

No caso em análise, a extinção da ação anterior decorreu da ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo, elemento essencial para a configuração do interesse de agir. Na presente demanda, entretanto, a autora demonstrou que realizou a solicitação administrativa nº 3160699354, fato este que foi, inclusive, confirmado pela própria reclamada em sua contestação.

Diante desse cenário, resta afastada a tese de coisa julgada material arguida pela apelante.

2. Da Alegação de Cerceamento de Defesa em Razão da Utilização de Prova Emprestada:

A recorrente alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade processual em razão de o juízo sentenciante ter se utilizado de prova emprestada — especificamente, o laudo pericial produzido na ação anterior —, quando, em sua visão, seria necessária a realização de nova perícia.

O art. 372 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que "
o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
".

Nesse contexto, a admissão de prova emprestada tem como objetivo principal otimizar a prestação jurisdicional, permitindo o aproveitamento de provas já produzidas em outros processos, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prova emprestada é válida desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa
(AgInt no AREsp n. 2.506.696/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024
).

No caso em tela, o laudo pericial que fundamentou o julgamento foi produzido em ação anterior (extinta sem resolução do mérito), envolvendo as mesmas partes e o mesmo sinistro. Além disso, o laudo foi elaborado por perito médico nomeado pelo juízo, com resposta aos quesitos formulados por ambas as partes.

Importa ressaltar que, nesta ação, a magistrada de primeiro grau oportunizou à parte requerida/apelante a manifestação prévia acerca da utilização da prova emprestada. Não obstante, a recorrente não apresentou argumentos robustos capazes de invalidar o laudo pericial. Assim, considerando que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, tornou-se desnecessária a realização de nova perícia.

Ademais, conforme o art. 370 do CPC, cabe ao juiz, como destinatário das provas, determinar os meios probatórios indispensáveis ao julgamento do mérito, indeferindo diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A propósito
, o STJ entende que
“
não
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AREsp n. 2.208.802/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Assim, verifica-se que o laudo pericial emprestado, devidamente juntado aos autos, é suficiente para solucionar a controvérsia, pois apresenta de maneira clara e objetiva os elementos necessários à análise da existência ou não da alegada debilidade ou incapacidade decorrente do acidente de trânsito descrito na petição inicial. Desse modo, não se identifica qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. Das Indenizações Decorrentes do Dano Proveniente de Acidente de Trânsito:

O seguro DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar as vítimas de acidentes causados por veículos automotores e ocorridos em território nacional, tanto em zona rural quanto em zona urbana, sejam pedestres, passageiros ou motoristas
1
.

No caso em análise, observa-se dos autos que o pedido de cobrança do seguro decorre do acidente de trânsito sofrido pela Sra. Simone da Silva Dias, ora apelada, ocorrido em 24/04/2016, na Avenida Jones dos Santos Neves, no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Embora a recorrente alegue que o boletim de ocorrência (BO) anexado pela autora seja inelegível, dificultando a comprovação das alegações, verifica-se que, apesar de o documento digitalizado apresentar certa deficiência na visualização, é possível identificar que
trata-se
, de fato, do BO referente ao acidente de trânsito sofrido pela autora. Ademais, o mesmo documento foi anexado pela própria requerida, evidenciando que a parte autora já teve acesso prévio ao documento em questão, e com melhor clareza,
uma vez que houve apresentação em
sede de requerimento administrativo.

O BO informa que a condutora perdeu o controle do veículo, que deslizou por aproximadamente 7 metros até parar, e que tanto a condutora quanto a passageira sofreram lesões, sendo socorridas ao Hospital Santa Casa pelo resgate do Corpo de Bombeiros
(ID
8786790
).

Além disso, o laudo de evolução médica anexado aos autos comprova que a autora foi vítima do referido acidente com motocicleta, apresentando múltiplas escoriações e fratura no punho e na mão esquerda.

Por fim, o laudo pericial juntado ao processo concluiu que, em decorrência do acidente, a apelada apresenta sequelas consolidadas, caracterizadas por perda funcional grave e parcial da mão esquerda
(ID 8786792)
. Diante disso, estão comprovados o nexo de causalidade e o consequente dever de indenizar.

Com relação ao cálculo da indenização, observa-se o disposto no artigo 3º, da Lei nº 6.194/1974:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

II – ate R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no caso de invalidez permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1° No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste paragrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que correspondera a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Conforme a prova pericial, concluiu-se que a parte autora/apelada é
“portadora de sequelas consolidadas e caracterizadas por: perda parcial funcional grave da mão esquerda” (...)
correspondendo ao percentual de incapacidade de 52,5%”
.

Assim, conforme disposto na sentença, e considerando a conclusão pericial, é aplicável o valor integral do seguro DPVAT,
através do
seguinte cálculo aritmético: R$ 13.500,00 x 70% (percentual indicado na Tabela do Seguro DPVAT) x 75% (grau de debilidade intensa), resultando no montante devido de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Dessa forma, constata-se que a indenização securitária foi calculada em conformidade com o grau de invalidez apontado pela perícia técnica, observando rigorosamente o disposto na Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Com relação a

cobertura das despesas médicas e suplementares
(DAMS),
é possível

o
reembolso à vítima
de
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas,
consoante artigo 3º, III,
da lei 6.194/79.

Nos presentes autos,
as
despesas a título de
DAMS
foram devidamente comprovadas, que inclui medicamentos antibiótico KEFLEX e FIBRASE
(
pomada indicada para o tratamento de lesões cutâneas infectadas, queimaduras e úlceras) e materiais curativos (compressas de
gaze
Cremer, micropore, atadura Crepom).
Sendo possível concluir que o valor de
R$ 922,71 (novecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), foi utilizado em datas imediatamente posteriores ao acidente, com a aquisição de medicamentos compatíveis com as lesões causadas pelo sinistro
(ID 8786790).

Ademais, não merece reforma o trecho da sentença que estabeleceu os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios, uma vez que o juízo a quo fixou-os, respectivamente, na data do evento danoso e a partir da data da citação, em consonância com as Súmulas 580
2
e 426
3
do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença também estabeleceu que a indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida exclusivamente de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de configurar
bis in idem
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT
. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
[...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)
(grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE SEQUER FORAM ALEGADOS – INEXISTENTES – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SEGURO DPVAT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios. Contudo, sua irresignação se encerra sobre a incidência de juros de mora e correção monetária que são matérias de ordem pública, cognoscíveis até mesmo de ofício.
2. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a correção monetária incide desde o evento danoso. Súmula nº 580, do STJ. 3. Todavia, a partir da citação passa a incidir juros de mora, motivo pelo qual passa a ser aplicada apenas a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.
4. O acórdão vergastado que determinou que o valor da indenização do seguro DPVAT, referente às despesas médicas, deve ser corrigido desde as datas dos respectivos pagamentos pelo INPC e, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, que engloba juros de mora e atualização monetária, se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0000091-10.2020.8.08.0061. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 12/09/2023).
(grifo nosso).

Por fim,
não há o que se falar em
sucumbência mínima da apelante, pois a parte autora logrou êxito na sua pretensão inicial, referente ao recebimento das indenizações do seguro DPVAT (invalidez permanente
e despesas médicas e suplementares), ainda que não tenha sido fixados no valor total requerido.

Inclusive, consoante o entendimento deste Tribunal, “
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0005554-50.2016.8.08.0035 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 27/03/2024).

Portanto, situações como a presente, em tese, poderiam levar à condenação integral da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, como não houve interposição de recurso pela parte adversa quanto a esse ponto da sentença,
a
modificação nesta instância configuraria
reformatio in pejus
, razão pela qual o comando decisório deve ser mantido integralmente nesse aspecto.
Nesse sentido, concluiu: (TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0015251-03.2013.8.08.0035 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 11/03/2024).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto já fixados no patamar legal máximo.

É como voto.

1
https://www.seguradoralider.com.br/seguro-dpvat/Perguntas%20Frequentes

2
Súmula 580, STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

3
Súmula 426, STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem majoração de
honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto já fixados no patamar legal máximo.

Acompanho a relatoria.